Tribunal: TJDFT
Processo: 0749247-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749247-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES AGRAVADO: SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência para imitir os requerentes na posse de imóvel, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Em síntese, sustentam os Autores que são os legítimos proprietários do bem imóvel situado em SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF, consoante partilha realizada nos autos do inventário de n° 0003278-19.2005.8.07.0016, que tramitou perante a 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Narram que a primeira Requerida sempre residiu (com exceção de poucos anos em que morou fora do DF a trabalho) com os pais, desde à aquisição do imóvel, no ano de 1977; tendo os genitores falecido em 2002 (pai) e 2017 (mãe). Informam, ainda, que o segundo Requerido morou no imóvel até contrair matrimônio (em 1995), e já durante o processo de divórcio com a ex-esposa, alternou sua moradia no bem. Aduzem que, durante todo o período citado, nunca cobraram nenhum valor de aluguel dos Requeridos. Alegam que, após a conclusão do processo de inventário, com a emissão judicial do formal de partilha, em março de 2023, sem qualquer oposição dos Requeridos, os mesmos se recusam a deixar o imóvel objeto desta demanda, conforme pedido feito insistentemente pelos Autores. Ressaltam que pretendem vender o imóvel para a satisfação de suas despesas e necessidades; em especial, tratamento de saúde do segundo Requerente, que faz uso de marca-passo, o que demanda tratamento de alto custo. Por fim, pugnam pela concessão de tutela de urgência com a expedição de mandado de desocupação do imóvel, a fim de imitir a parte Autora na posse do imóvel, com a consequente desocupação do bem pelos Requeridos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. É o relatório. Decido. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige, tão somente, a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado resta satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a propriedade do bem pelos Requerentes, mormente a certidão de ônus do imóvel juntada ao ID no 178148467, pág. 03 (R.5-6547). Comprovada ainda o esbulho, uma vez que os Requeridos encontram-se morando no aludido imóvel. Portanto, configurado o esbulho da posse dos autores e preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, resta viabilizada, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária e imissão na posse. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência deverá intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse. Ainda, cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar Contestação, no prazo de 15 dias úteis.” – ID 178196378 dos autos de origem n. 0746943-59.2023.8.07.0001. Os agravantes afirmam: “Cumpre esclarecer que já tem uma ação possessória de interdito proibitório tramitando na 16° Vara Cível de Brasília com o n° 0746662- 06.2023.8.07.0001 distribuida na data de 11/11/2023 cujo autores são Suely Solino Aires e Ricardo Solino Aires. Posteriormente, na data de 14/11/2023 ouve o ingresso da ação de imissão de posse (0746943-59.2023.8.07.0001 perante a 24° Vara cível de Brasília) pelos agravados Sérgio Solino Aires e Moacir Carvalho Aires Filho que houve o deferimento de liminar para imitir na posse do imóvel. Acontece que em decorrência das ações terem o mesma causa de pedir bem como as mesmas partes e se tratar de ação possessória de natureza dúplice o juízo que foi distribuido primeiro se torna prevento, o que não aconteceu no caso. [...] Dessa forma, vem requerer a anulação da decisão da liminar de id. 178196378 proferida pelo juízo da 24° Vara Cível de Brasília bem como se torne sem efeito e remeta o processo para 16° Vara Cível de Brasília por ser a vara preventa para futura decisão.” - ID 53549254, pp. 5/6. No mérito, sustentam que “a autora detém posse mansa e pacífica, sem oposição do bem imóvel objeto de litigio, desde de 1978, que somente após a término do inventário em abril/2023 que se iniciou a turbação e esbulho por parte dos réus. [...] Em nenhum momento a requerente se opõe quanto ao direito dos réus, acontece que por ser uma senhora com idade avançada (67 anos) e com diversas comorbidades, que não pode esquecer que sempre esteve ajudando seus genitores até o falecimento que pode ser retirada para fora do imóvel com uma mão na frente e outra atrás sem nenhum respeito como está sendo feito. Nossa constituinte assegura o direito à moradia como direito social, bem como prevê no art. 37 da lei 10.741/2003, o Estatuto do Idoso.” - ID 53549254, pp. 9/10. Alegam que “Imitir a posse dos requerentes e colocá-los para fora do imóvel é uma ofensa a dignidade da pessoa humana, levando em considerção que não tem onde morar, ainda mesmo se tratando de uma pessoa idosa. Dessa forma vem requer a permanência dos requerentes no imóvel bem como a nulidade da decisão ou suspensão da decisão liminar proferido pelo juizo a qua até o final da discussão do processo.” - ID 53549254, p. 10. Requerem ao final: “a) SEJA RECONHECIDO o presente recurso nos termos inicialmente exarados; b) SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO quanto a decisão da liminar até posterior decisão do agravo de instrumento. c) SEJA DECRETADA A NULIDADE da decisão proferido pelo juízo da 24° Vara Cível de Brasília por conta da conexão dos processos e remetido o processo para 16° Vara de Brasília por conta da prevenção; d) NO MÉRITO - JULGUE PROCEDENTE O RECURSO a fim de acatar a permanência dos requerentes no imóvel durante a discussão processual.” - ID 51415498, p. 11. Preparo recolhido (IDs 53551314 e 53551313). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória). Consoante relatado, os agravantes requerem, em razão de alegada conexão com outro feito em curso na 16a vara cível de Brasília, seja declarada nula a decisão proferida pelo juízo da 24° Vara Cível de Brasília. No ponto, verifico que os agravantes buscam apreciação de matéria defensiva (alegação de conexão entre os processos) não debatida na origem. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância. Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, os agravados SÉRGIO SOLINE AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO ajuizaram, em 14/11/2023, ação de imissão na posse com pedido liminar de tutela provisória de urgência antecipada contra SUELY SOLINO AIRES (agravante) e RICARDO SOLINO AIRES (agravante), pela qual requereram: a) “a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, de modo a imissão imediata na posse do imóvel pelos requerentes, ante a consequente desocupação do bem pelos requeridos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, tempo razoável para a medida”; b) “a ordem para que os requeridos não perpetrem nenhuma inovação ilegal no imóvel, posto que ostenta mobiliário de valor, principalmente, afetivo e sentimental, com bens dos genitores dos requerentes, de propriedade desses.” - ID 178148454, p. 13, autos de origem. Alegaram que “são legítimos proprietários do bem imóvel situado em SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF, consoante partilha realizada nos autos do inventário de n° 0003278-19.2005.8.07.0016, que tramitou perante a 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF.” - ID 178148454, p. 13, autos de origem. Muito bem. Conforme certidão de ônus de ID 178148467, p. 3, autos de origem, o imóvel de matrícula 6547 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal “foi partilhado da seguinte forma: 50% para o herdeiro MOACIR CARVALHO AIRES FILHO (...) e 50% para o herdeiro SÉRGIO SOLINO AIRES (...) 26/04/2023”. O imóvel é de propriedade dos agravados, o que sequer é refutado pelos réus/agravantes. E não obstante a alegação dos agravantes de que “Imitir a posse dos requerentes e colocá-los para fora do imóvel é uma ofensa a dignidade da pessoa humana, levando em considerção que não tem onde morar, ainda mesmo se tratando de uma pessoa idosa.” - ID 53549254, p. 10, o fato é que o formal de partilha (ID 178148468, autos de origem) data de 12.04.2023, data em que as partes já tinham ciência inequívoca de que o imóvel passaria a ser de propriedade dos agravados MOACIR e SÉRGIO. Assim, considerado o decurso do tempo entre a expedição do formal de partilha e o ajuizamento da ação, não é crível que os agravantes SUELY e RICARDO tenham buscado, sem êxito, novo local para morar, notadamente considerando o valor mensal bruto de R$ 33.700,32 da pensão que SUELY recebe, conforme ficha de remuneração de ID 178148483, autos de origem. Não há, em princípio, razão que impeça a imissão dos proprietários na posse do bem, razão por que, sem prejuízo de nova análise quando do mérito, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora